Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Examino a promoção de ID: 32793000. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do percentual dos honorários contratuais à luz da decisão de ID: 30698447. Após, proceda-se à expedição dos requisitórios, independentemente de nova conclusão. Ao fim, destaco que estão pendentes de exame os comunicados da COORPRE de ID: 31078228 e 31715107. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador